Tribunal: TJMT
Processo: 1011315-54.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011315-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIZ ANTONELLO - CPF: 038.302.359-92 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Jefferson Luiz Antonello contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de origem nº 1006778-86.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos. O agravante sustenta possuir renda líquida comprometida com despesas familiares e ordinárias, incluindo três filhos menores, e alega que considerar apenas a renda líquida isoladamente não reflete sua real capacidade financeira. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, com base na análise da declaração de hipossuficiência e nos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade (juris tantum), que pode ser afastada mediante elementos em sentido contrário.

4.

A análise do conjunto probatório revela que o agravante apresentou apenas certidões de nascimento dos filhos, fatura de cartão de crédito e holerites antigos, não tendo juntado declaração de imposto de renda ou outros documentos capazes de demonstrar efetiva hipossuficiência.

5.

Os documentos juntados evidenciam expressiva movimentação em faturas de cartão de crédito com valores superiores a R$ 7.000,00, além da quitação integral de fatura anterior no valor de R$ 8.542,60, o que fragiliza a tese de incapacidade financeira.

6.

A existência de energia ativa injetada, decorrente de sistema de geração de energia solar, também indica padrão econômico incompatível com a alegada hipossuficiência.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reafirma que a declaração de hipossuficiência não é suficiente por si só para concessão do benefício, podendo ser desconsiderada diante de provas que indiquem capacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JEFFERSON LUIZ ANTONELLO
contra a decisão de ID. 186897621, proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT nos autos de origem n° 1006778-86.2025.8.11.0041, em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, sob o fundamento de que não foi comprovada a insuficiência de recursos.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que possui renda líquida de R$ 5.600,97, valor que deve ser considerado, pois é o que efetivamente dispõe para seu sustento e de sua família, após os descontos obrigatórios.

Afirma que possui três filhos menores de idade, o que eleva consideravelmente o custo de vida, além das despesas recorrente como: faturas de cartão de crédito e energia elétrica, despesas ordinárias presumidas com alimentação, moradia, transporte, saúde e educação para si e para os três filhos.

Argumente que considerar apenas a renda bruta, ou mesmo a renda líquida isoladamente, sem ponderar o número de dependentes e as despesas essenciais, não reflete a real capacidade financeira do Agravante.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

D
ecisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 279994386.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento que não possui condições para pagar as custas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, para comprovar sua hipossuficiência, o Agravante se limita a juntar aos autos as certidões de nascimento de seus filhos (ID. 279650385, 279650386 e 279650387) e uma fatura de cartão de crédito (ID. 279650388), não apresentando declaração de imposto de renda e outros documentos que pudessem corroborar com suas alegações.

Em IDs. 184116762 a 279650388 - origem, o Recorrente acosta diversos holerites do ano de 2014 ao ano de 2022, sendo que os holerites de 2022 (ID. 184116756) demonstram o recebimento bruto de R$ 10.086,12 (dez mil e oitenta e seis reais e doze centavos), e líquido de R$ 4.586,57 (quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Verifica-se que nos holerites acostados que o agravando possui o desconto de R$ 5.499,55 (cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) decorrentes de empréstimos e cartões de crédito.

Ressalta-se que o fato de o Agravante estar com a renda comprometida com o pagamento de empréstimos não tem o condão de afastar a sua capacidade financeira, pois se trata de endividamento voluntário.

Além disso, observa-se, na fatura de cartão de crédito acostada aos autos (ID. 279650388), expressiva movimentação financeira, sendo que o valor da referida fatura ultrapassa R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tal circunstância enfraquece a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela parte, especialmente considerando que esta quitou a fatura anterior, no valor de R$ 8.542,60 (oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos).

Destaca-se, inclusive, que na fatura de energia elétrica do Agravante, anexada aos autos sob o ID. 279650389, a presença de energia ativa injetada, ou seja, energia excedente gerada por meio de painéis solares. Tal fato, aliado a ausência de outros documentos comprobatórios, não corrobora com suas alegações, considerando o alto custo de instalação desses equipamentos.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é uma pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC). (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Dessa forma, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025